Tribunal: TJDFT
Processo: 0733818-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733818-63.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO PARQUE RIACHO 17 RECORRIDA: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRESCRIÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE COBRANÇA. MITIGAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO. TARIFA MÍNIMA. MULTIPLICAÇÃO PELA QUANTIDADE DE UNIDADES CONSUMIDORAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO C. STJ. DISTINGUISHING. COBRANÇA POR TARIFAÇÃO DE CONSUMO. PREJUDICIALIDADE AO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. 1. A alegação de nulidade da sentença, por ser extra petita e ter deferido pedido além do requerido na inicial, não encontra respaldo nos autos. Verifica-se que a Apelante, em sua peça recursal, deduziu fundamentação que visa a impugnar sentença diversa da proferida nos autos, em afronta ao princípio da congruência, inviabilizando seu exame em sede de recurso, conforme disposto no art. 932, III, do CPC/15. 2. Da mesma forma, a alegação de que a distribuição dos ônus processuais não está proporcional à efetiva sucumbência do Autor também não pode ser conhecida, uma vez que o Autor não formulou o pedido que a Ré sustenta ter sido julgado improcedente. 3. O pedido de restituição de valores pagos a maior para concessionária de serviços públicos está sujeito ao prazo decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento que seguiu o rito dos recursos repetitivos (Tema 932). 4. Os atos administrativos, incluindo a cobrança realizada por concessionária de serviço público decorrente do fornecimento de água e esgoto, são dotados de presunção de legalidade e legitimidade, que apenas pode ser afastada por prova que demonstre a ilegalidade do ato. 5. Cabe ao Poder Judiciário tão somente o controle de legalidade dos atos praticados pela Administração Pública. 6. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da impossibilidade de cobrança dos serviços de fornecimento de água e esgoto, quando existente apenas um hidrômetro, pela multiplicação da tarifa mínima por ada unidade autônoma (Tema 414). 7. DISTINGUISHING: com a cobrança pelo total de água consumida no condomínio edilício, composto por 144 unidades autônomas, inserida na tabela de tarifação de consumo, em observância ao disposto no art. 106, inciso I, da Resolução no 14/2011 da ADASA, verifica-se que a situação do consumidor fica prejudicada, o que impede o julgamento de procedência do pedido inicial. 8. Apelação parcialmente conhecida e provida. Prejudicial afastada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos II e III, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 926 e 927, ambos do CPC, asseverando que o acórdão não observou o dever de uniformização jurisprudencial, tendo em vista ter realizado distinguishing indevidamente, ao afastar a orientação do STJ firmada em recurso especial repetitivo (Tema 414), além de divergir de outros julgados proferidos pelo próprio TJDFT; c) artigo 30 da Lei 11.445/2007, argumentando inobservância das diretrizes para a política federal de saneamento básico, previstas no referido dispositivo legal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 926 e 927, ambos do CPC. A matéria, além de devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, mostrando-se oportuna a submissão do apelo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012